Tribunal: STF
Processo: AO 2628
Classe: AO
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO ORIGINÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. REVISÃO DE CÁLCULOS DE PRECATÓRIOS. ALEGAÇÃO DE OFENSA À COISA JULGADA. DETERMINAÇÃO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. NATUREZA ADMINISTRATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO DESPROVIDO. 



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra ato que julgou improcedente ação originária proposta contra decisão do CNJ, sob a alegação de ofensa à coisa julgada.



    II. Questão em discussão



    2. Discute-se nos autos se houve ilegalidade ou desproporcionalidade evidente em decisão do CNJ que determinou o recálculo de precatórios.



    III. Razões de decidir



    3. No caso em análise, insurgem-se os agravantes contra determinação exarada em correição administrativa realizada pelo CNJ, conforme suas atribuições constitucionalmente constituídas.



    4. O Conselho Nacional de Justiça ostenta competência constitucional para determinar a auditoria técnica e a revisão dos cálculos dos precatórios, bem como a suspensão de seu pagamento



    5. A jurisprudência desta Suprema Corte é no sentido de que a atuação do STF é excepcional, somente se justificando em casos de inobservância do devido processo legal e de manifesta desproporcionalidade do ato impugnado, o que não ocorreu no caso em análise.



    IV. Dispositivo e tese



    6. Agravo regimental desprovido.



    _________



    Dispositivo relevante citado: CF, EC n. 45. 



    Jurisprudência relevante citada: STF, AO 2.425 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 18/3/2021; AO 2.793 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 4/7/2024; AO 2.561, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 29/6/2022.